Tribunal: STF
Processo: ARE 732506
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. REENQUADRAMENTO NA TARIFA DE UNIDADE RURAL. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma



    3.  In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAÇÃO DO CONSUMO. REENQUADRAMENTO NA TARIFA DE UNIDADE RURAL. DIREITO AO VALOR REDUZIDO DO KWH. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA URBANA. RÉ QUE NÃO COMPROVA TER NOTIFICADO O CONSUMIDOR ACERCA DA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ALTERANDO A CLASSE DE CONSUMO AINDA QUE A A CONSUMIDORA RESIDA EM ÁREA RURAL E SEJA COMPROVADAMENTE PEQUENA PRODUTORA. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.